Tribunal: TJDFT
Processo: 0702840-65.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, §1o, DO CCB. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. DIFICULDADES FINANCEIRAS. ÔNUS PROBATÓRIO DESCUMPRIDO. READEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NÃO CABIMENTO. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos deve ser governada pela apreensão das necessidades do beneficiário em cotejamento com a capacidade do obrigado, apurados dos elementos de provas apresentados, extraindo-se dessa equação um percentual proporcional e razoável a fomentar o adequado custeio do postulante, sem perder de vista o padrão social dos envolvidos.
2. A alegação de dificuldades financeiras a obstar o pagamento do percentual fixado há de ser demonstrada pelo alimentante, mediante prova robusta (CPC, art. 373, II) em prestígio do melhor interesse da criança (CF, art. 227), condição não verificada nos autos.
3. Na hipótese, ponderada com razoabilidade as inadiáveis necessidades do filho menor e a capacidade contributiva do genitor, levando-se em conta possíveis dificuldades financeiras transitórias do alimentante, à mingua de elementos de provas a atestar a impossibilidade de arcar com o patamar arbitrado, não se vislumbra justificativas plausíveis a amparar a pretensão de redução do encargo.
4. Deixando o apelante de demonstrar eventual abusividade do valor arbitrado, não se vislumbra a aduzida onerosidade excessiva a indicar prejuízo a subsistência do alimentante, sendo assim, a obrigação fixada não merece ajustes, sobretudo, porque levada em conta os ditames da razoabilidade e proporcionalidade em observância das peculiaridades verificadas.
5. Recurso desprovido.